Tribunal: TJSP
Processo: 2133956-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133956-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ALCIDES RICO
MENDES (ESPÓLIO), é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESMERALDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133956-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Santos – 3a Vara Cível
Agte. : Alcides Rico Mendes (espólio)
Agdo. : Condomínio Edifício Esmeralda
Juiz de 1o Grau: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/06/2020
VOTO No 46.800
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Ante a desistência do recurso pelo agravante,
este resta prejudicado, por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.33, que em execução de título extrajudicial indeferiu o
parcelamento diante da não concordância do credor.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que de uma forma ou de outra o pagamento vem se realizando,
pretende o depósito de mais três parcelas nos autos, demonstrando sua boa-fé.
Requer a concessão da justiça gratuita e de liminar e, ao final, o provimento do
recurso.
Determinada a comprovação de que faz jus ao
benefício pleiteado ou recolhimento do preparo conforme decisão de fls. 36, o
agravante apresentou a petição de desistência do recurso às fls. 39, encontrando-
se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Conforme petição acostada às fls. 39 o agravante
requereu a desistência do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133956-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, considerando a desistência do presente recurso
pelo agravante, este resta prejudicado.
Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica